Tribunal: STF
Processo: ADI 662
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-22
Data de publicação: 2006-06-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 114/91
   DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO. ATO QUE DETERMINA
   O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS À URP - UNIDADE DE
   REFERÊNCIA DE PREÇOS - DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 1.989
   AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS
   ARTIGOS 37, X, E 96, II, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE A PARTIR DO
   DEFERIMENTO DA LIMINAR.
1.      É cabível o controle concentrado de
   resoluções de tribunais que deferem reajuste de vencimentos.
   Precedentes.
2.      O ato impugnado consubstancia indisfarçável
   aumento salarial concedido aos membros do Poder Judiciário
   Trabalhista do Estado de Minas Gerais, desvinculado da necessária
   previsão legal, conforme dispõe o artigo 96, II, b, da
   Constituição do Brasil.
3.      Os pagamentos efetuados até a data da
   suspensão do ato em decorrência da medida cautelar deferida por
   esta Corte devem permanecer resguardados.
4.      Pedido julgado
   procedente, para declarar inconstitucional a Resolução n. 114/91
   do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.